Tribunal: TJDFT
Processo: 0730737-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0730737-02.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: SAUL DIVINO NUNES ROSA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra o acórdão n. 2053334, no qual, por unanimidade, a 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por SAUL DIVINO NUNES ROSA, ora embargado, em face do embargante, bem como julgou prejudicado o Agravo Interno. Nas razões recursais ora em exame, o embargante alega omissão no aresto quanto à análise da regularidade dos contratos e descontos efetuados, sustentando que todas as operações foram realizadas dentro dos limites legais e contratuais. Afirma que os instrumentos observam o princípio da força obrigatória (art. 421 do CC) e que a revogação unilateral da autorização de débito viola a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), desequilibrando a relação contratual. Requer, assim, que a omissão seja sanada, com manifestação expressa sobre a inexistência de irregularidade e a necessidade de análise individualizada dos contratos. Invoca, ainda, os arts. 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC, bem como as Súmulas 98 e 211 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e 356 do Supremo Tribunal Federal – STF, para fins de prequestionamento. O embargado não foi intimado para apresentar contrarrazões. O feito foi incluído na pauta da 39a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 26/11 até 04/12/2025). O Juízo de 1o Grau oficiou informando a prolação de sentença. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pelo Juízo de 1o Grau, foi prolatada sentença no dia 29/10/2025, na qual o Juízo de 1o Grau julgou improcedentes os pedidos do autor. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço os Embargos de Declaração, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator